Tribunal: STF
Processo: Rcl 719
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-07-01
Data de publicação: 1998-07-01

Ementa:
EMENTA: I.  Recurso extraordinário: cabimento contra
decisão de primeiro grau insusceptível de recurso ordinário:
precedentes.
II.  Agravo contra indeferimento de RE: inaplicabilidade
da disciplina do art. 524 ss CPC, cf. L. 9.139/95: interposição no
Tribunal ou Juízo a quo e não diretamente no STF.